Tribunal: TJES
Processo: 0001130-97.2005.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Anulação; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001130-97.2005.8.08.0051

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRASINDER FOMENTO MERCANTIL SA

APELADO: DS SOBRINHO E CIA LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL. DUPLICATA SEM ACEITE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE CESSÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BRASINDER FOMENTO MERCANTIL S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação, sob alegação de omissão quanto à aplicação dos arts. 290 e 294 do Código Civil, à distribuição do ônus da prova (art. 373 do CPC) e à necessidade de prequestionamento, em demanda envolvendo cobrança fundada em duplicatas mercantis sem aceite e desacompanhadas de comprovação da entrega de mercadorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à aplicação das regras de cessão de crédito previstas nos arts. 290 e 294 do Código Civil ao contrato de factoring; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC; (iii) determinar se os embargos de declaração são cabíveis para fins de rediscussão do mérito e prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia ao afirmar que duplicatas sem aceite e sem comprovação da entrega das mercadorias permanecem vinculadas à causa subjacente, não adquirindo autonomia, o que permite a oposição de exceções pessoais contra a faturizadora.

A decisão estabelece que incumbe à credora comprovar a existência do negócio jurídico subjacente, especialmente diante da impugnação do devedor, afastando alegação de omissão quanto ao ônus da prova, ainda que sem menção expressa ao art. 373 do CPC.

O julgado afasta a aplicação dos arts. 290 e 294 do Código Civil ao reconhecer a incompatibilidade das regras de cessão de crédito com a hipótese de duplicata desprovida de lastro, cuja exigibilidade depende da demonstração da relação subjacente.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, configurando mero inconformismo da parte embargante.

O prequestionamento pode ser reconhecido mesmo sem acolhimento dos embargos, desde que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Duplicatas sem aceite e sem comprovação da entrega das mercadorias não possuem autonomia e permanecem vinculadas à causa subjacente. 2. Incumbe à parte credora comprovar o negócio jurídico subjacente quando impugnada sua existência. 3. As regras da cessão civil de crédito não se aplicam irrestritamente ao contrato de factoring em hipóteses de ausência de lastro do título. 4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC. 5. Considera-se prequestionada a matéria quando enfrentada no acórdão, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 290 e 294; CPC, arts. 373, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 0006131-66.2013.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 18/09/2023; TJES, Embargos de Declaração na Apelação nº 0000381-86.2018.8.08.0031, Rel. Des. Heloisa Cariello, j. 27/02/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
BRASINDER FOMENTO MERCANTIL
S.A. contra o v. acórdão (ID. 19232870), prolatado por esta Egrégia Quarta Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Em suas razões recursais (ID. 19232647), a recorrente alega, em síntese, que: (I) o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação e ao alcance dos artigos 290 e 294 do Código Civil ao contrato de fomento mercantil, especificamente no que tange aos efeitos da notificação do devedor e às exceções oponíveis ao cessionário; (II) houve omissão em relação à distribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, deixando de esclarecer os motivos pelos quais o ônus de comprovar a existência do negócio jurídico subjacente recaiu sobre a apelante; (III) o julgado necessita de integração para fins de prequestionamento de dispositivos de lei federal, visando viabilizar o acesso às instâncias superiores.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar o acórdão embargado, suprindo as omissões apontadas, a fim de que este c. Tribunal se manifeste expressamente sobre a legislação civil e processual invocada.

Pois bem
, o acórdão embargado enfrentou de maneira suficiente a controvérsia posta nos autos, delimitando a natureza jurídica da duplicata mercantil e os efeitos decorrentes da ausência de aceite e de comprovação da entrega das mercadorias. A fundamentação adotada partiu da premissa de que tais títulos, quando desacompanhados de lastro fático-jurídico, permanecem vinculados à causa subjacente, não adquirindo autonomia ou abstração, o que autoriza a oposição de exceções pessoais em face da faturizadora.

A partir dessa construção, restou decidido que incumbia à credora demonstrar a existência da operação mercantil subjacente, especialmente diante da impugnação direta da parte devedora quanto à ocorrência da relação jurídica.

Nesse contexto, não há falar em omissão quanto à distribuição do ônus da prova. Ainda que o acórdão não tenha mencionado expressamente o art. 373 do CPC, a matéria foi devidamente enfrentada, na medida em que se estabeleceu a quem incumbia a demonstração do fato constitutivo e se concluiu, de modo fundamentado, pela ausência de prova da entrega das mercadorias.

Nesse sentido,

"
EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIS­TÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PROTESTO INDEVI­DO DE TÍTULOS. AUSÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJA­CENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FATURIZADA. DA­NOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RE­CURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Duplicata mercantil por indi­cação emitida pela Bambozzi Soldas Ltda em desfavor da Eletrosolda Comércio e Representações, sem que houvesse qualquer negócio ju­rídico subjacente. 2. A Lei 5.474/68 admite a duplicata sem aceite como título de obrigação líquida, certa e exigível, desde que devidamente protestada e acompanhada de documento hábil a comprovar a entrega e o recebimento das mercadorias. 3. A duplicata deve ser lastreada pela comprovação do negócio jurídico que a originou, sendo que na hipótese de o Sacado negar a sua existência, o ônus de comprovar a operação recai sobre o Sacador. 4. A responsabilidade solidária da cessionária faturizadora que deveria diligenciar para averiguar a regularidade dos títulos adquiridos, antes de sua aquisição para faturização. 5. Diante da ausência de comprovação da existência do negócio jurídico, correto foi o entendimento alcançado pelo MM Magistrado a quo de reconhecer a irregularidade da duplicata e declarar a inexistência dos débitos objetos dos presentes autos
, constatando a ilicitude da conduta da Bambozzi Soldas Ltda. 6. Em relação à condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos, entendo que de fato faz jus a Apelada ao seu recebimento, em virtude do protesto indevido do título, que configura dano moral na modalidade in re ipsa. O valor fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), arbitrado na sentença, merece ser mantido, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Recurso conhecido e negado provimento. (TJES - 1ª Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0006131-66.2013.8.08.0024 - Relator: Des. Ewerton Schwab Pinto Junior - Julgado em: 18/09/2023)”

De igual modo, não procede a alegação de omissão quanto à aplicação das regras da cessão de crédito. O acórdão embargado, ao examinar a natureza da operação de factoring e a disciplina jurídica das duplicatas sem aceite, delineou o regime jurídico aplicável, afastando, por incompatibilidade lógica, a incidência das regras próprias da cessão civil de créditos invocados pela embargante.

Com efeito, ao reconhecer que, na ausência de aceite e de prova da entrega das mercadorias, a duplicata não se desvincula da causa subjacente, o julgado afastou a tese de que a notificação do devedor e sua suposta inércia impediriam a oposição de exceções pessoais. Isso porque, nesse cenário, não se está diante de crédito dotado de autonomia plena, mas de obrigação cuja exigibilidade depende da demonstração do negócio jurídico originário, o que inviabiliza a aplicação irrestrita das regras previstas nos arts. 290 e 294 do Código Civil.

A pretensão recursal, na verdade, evidencia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida sob o pretexto de omissão, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido,

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR.
VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO.
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a procedência de ação monitória, sob a alegação de ocorrência de omissão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar as teses de inadequação da via monitória e de ocorrência de força maior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
. Os embargos de declaração são um recurso de fundamentação vinculada, destinados a sanar vícios de obscuridade, contradição, omissão ou para corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. 4. Inexiste omissão quando as questões tidas por omissas, pois a adequação da prova escrita para o rito monitório e a tese de força maior foram expressa e suficientemente enfrentadas no acórdão recorrido.
5. A argumentação da embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração. 6. A ausência dos vícios do art. 1.022 do CPC impede o acolhimento dos aclaratórios, ainda que opostos para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 700, 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APELAÇÃO, 0000381-86.2018.8.08.0031, Relatora: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/02/2024; TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5012497-59.2023.8.08.0000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2024; TJES, Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL, 5003274-82.2023.8.08.0000, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 04/04/2025.”

Por fim, no que se refere ao pedido de prequestionamento para fins de viabilizar o acesso às instâncias extraordinárias, tem-se por prequestionada a matéria relativa aos arts. 290 e 294 do Código Civil e 373 do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO,
por inexistirem os vícios apontados, mantendo-se integralmente o acórdão embargado, ao tempo em que se tem por prequestionada a matéria legal suscitada, para os fins recursais cabíveis.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

11ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual – Período de 29 de junho a 3 de julho de 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Vogal

29.06.2026